Tribunal: TJSP
Processo: 2139900-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Tutela de urgência indeferida. Justiça gratuita indeferida pelo juízo a quo. Determinação para recolhimento das custas atinentes a este recurso. Pretensão a suspensão dos descontos referentes ao contrato em discussão, com aplicação de multa diária em caso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Tutela de urgência indeferida. Justiça gratuita indeferida pelo juízo a quo. Determinação para recolhimento das custas atinentes a este recurso. Pretensão a suspensão dos descontos referentes ao contrato em discussão, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento da determinação judicial. Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido, com determinação.